Tribunal: TJES
Processo: 5010913-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010913-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO AUGUSTO MENDES
RECORRIDO: FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010913-45.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TIAGO AUGUSTO MENDES

RECORRIDO: FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA, JM MASTER LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Benefício de gratuidade de justiça deferido ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PRECEDENTES TJES. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTO FÍSICO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, CDC), DESCONTO DO SEGURO EFETIVAMENTE UTILIZADO E PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL NO FUNDO DE RESERVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pelo reconhecimento do direito ao arrependimento do Recorrente, uma vez desistente dentro do prazo de 7 dias, restituindo-se imediata e integralmente os valores pagos; ii) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato (sobre tempo de restituição, seguro, adesão); iii) dedução proporcional da taxa de administração; iv) compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que, em 21/11/2023, celebrou contrato de consórcio para aquisição de veículo, com prazo de 200 meses, após ser atraído por anúncio na internet. Segundo narrou, no atendimento presencial houve simulações e, somente após o pagamento, o supervisor teria apresentado o contrato para assinatura, afirmando tratar-se de “carta de crédito”, modalidade supostamente distinta, com promessa de liberação do crédito após ligação de pós-venda. Afirmou ter respondido a ligação de controle de qualidade conforme orientações do vendedor e, não conseguindo ver o veículo prometido, requereu o cancelamento seis dias após a assinatura, invocando direito de arrependimento e pleiteando restituição imediata e integral das parcelas pagas, alternativamente com dedução proporcional da taxa de administração.
(3). No mérito, quanto ao alegado vício de consentimento, o ônus de demonstrar a ocorrência de erro substancial, dolo ou qualquer outra causa de anulabilidade incumbia ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A prova produzida, todavia, não ampara a versão inicial, já que a gravação de controle de qualidade (ID 45438874) revela que o consumidor, expressamente questionado se houve promessa quanto à data de contemplação ou à existência de cota já contemplada, responde negativamente, sendo informado de que a contemplação pode ocorrer ao longo de todo o prazo do grupo. Soma-se a isso o documento assinado pelo Autor, por ele próprio juntado, no qual se lê, em destaque, que não há venda de cotas contempladas, o que afasta a tese de induzimento em erro por promessa incompatível com a natureza do consórcio.

(4). Além de a sistemática do consórcio ser amplamente conhecida – com contemplação condicionada a sorteio ou lance –, as informações formais fornecidas ao contratante reforçam a ausência de promessa de benefício imediato. Nessa moldura probatória, não se pode acolher a narrativa de “venda de carta contemplada” como causa de nulidade, sob pena de se desconsiderar as declarações prestadas pelo próprio autor em ligação gravada e o teor do documento que subscreveu. Correta, portanto, a conclusão de inexistência de vício de consentimento.

(5). No que toca ao direito de arrependimento, o art. 49 do CDC limita sua incidência a contratos firmados fora do estabelecimento comercial (incluindo telefone e domicílio). No caso, o próprio Autor admite que compareceu ao escritório do representante para firmar o contrato, o que caracteriza contratação em estabelecimento físico do fornecedor. A jurisprudência, inclusive citada na sentença, é firme em afastar o direito de arrependimento quando o negócio é celebrado dentro das dependências da empresa, ainda que a desistência ocorra dentro de sete dias. Logo, não se configura a hipótese de devolução imediata e integral dos valores com base no art. 49, mas sim a de desistência voluntária de consorciado.

(6). Caracterizado o desligamento voluntário do consorciado, incide a disciplina da Lei 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ no REsp 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, segundo a qual “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, entendimento estendido também aos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/08. Portanto, devida a devolução somente após o encerramento do grupo ou contemplação da cota, dentro do prazo legal.

(7). Já no que se refere à cobrança proporcional da taxa de administração, com razão a Recorrente. Isso porque verifico que o Juízo de origem calculou a taxa devida com base no valor total do crédito contratado, e não em relação ao montante efetivamente pago pelo consumidor, como de praxe, nos termos da jurisprudência pátria. Nesse sentido, inclusive, veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO . QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS .
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.
FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Em relação ao valor de supostamente adimplido na seara administrativa pela apelante, no importe de R$3.863,98 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), tenho que tal matéria sequer deve ser conhecida, uma vez que só foi trazida aos autos em sede recursal, sem a prévia apreciação do juízo de origem, consistindo em verdadeira inovação recursal e caracterizando a supressão de instância, além de desrespeito ao contraditório e ampla defesa.
2 . Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato,
sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada.

3. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado . 4. Quanto ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, imperioso destacar que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” . 5. De acordo com a Súmula nº 35 do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio, “uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem” (TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator.: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016). 6 . Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão. 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8 . Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00068977020158080050, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

(8). Por isso, merece acolhida a pretensão recursal no particular, de modo que a taxa de adminstração proporcional deve ser calculada com base no valor pago pelo consumidor e de acordo com o tempo de permanência do consorciado no grupo.

(9). Em relação ao fundo de reserva, o STJ já decidiu que eventual saldo positivo deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive desistentes, ao final do grupo, na proporção de suas contribuições, pois o fundo tem destinação específica de cobertura de riscos do grupo (inadimplência, custos imprevistos). A sentença, ao determinar que o Autor participe com 1% sobre a parcela que quitou (0,0067% de participação) sobre eventual saldo, apenas reproduz essa diretriz, impedindo enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

(10). Já quanto ao seguro, admite-se sua dedução integral ou proporcional, desde que se comprove que houve efetiva cobertura e contraprestação, sob pena de devolução indevida. No caso, o Juízo de origem observou adequadamente que o Autor se beneficiou da cobertura durante o período em que esteve no grupo, autorizando a retenção de R$ 196,42, valor efetivamente pago a esse título, e vedando qualquer retenção adicional, o que evita enriquecimento ilícito de ambos os lados.

(11). Por fim, compreendo que os fatos em exame não consubstanciam lesão à esfera extrapatrimonial da parte autora, tratando-se de meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente.

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a r. sentença somente no que se refere
à retenção de taxa de administração
, que deve ser
calculada com base no valor pago pelo consumidor e de acordo com o tempo de permanência do consorciado no grupo.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)